Tribunal: TJMT
Processo: 1051412-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051412-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEFFERSON RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 045.785.171-60 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS
.
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência de contratação, prestação do serviço e inadimplemento.

2. A reclamada não acostou documentação capaz de comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”
.

4.

Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos
, que declarou inexigível o débito discutido no valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais,
sob o fundamento de que o reclamante possui inscrições preexistentes ao débito discutido.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, ao argumento de que as inscrições preexistentes já foram excluídas, permanecendo apenas o débito negativado e inscrições posteriores a ele.

Em contrarrazões, a recorrida suscita nulidade de intimação da empresa acerca da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022